Tribunal: STF
Processo: ARE 1394883
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO- CANDIDATA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO



    - Pretensão inicial da autora voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a ser nomeada para o cargo de provimento efetivo de Professora de Educação Básica (PEB I), após aprovação em concurso público realizado pela Municipalidade de Taboão da Serra, condenando-se esta última à efetivação da posse bem como ao pagamento de indenização pelos danos provocados a partir da nomeação tardia - admissibilidade parcial - desclassificação da candidata que se operou por aparente afronta à regra da não acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração no cargo público - inteligência do art. 37, inciso XVI cc. Parágrafo 10, da CF/88 - vedação constitucional que não alcança a situação vivenciada pela autora - percepção de proventos do INSS, em razão de aposentadoria pelo regime geral de previdência - impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração no cargo que apenas alcança as aposentadorias havidas pelo regime próprio de previdência (arts. 40, 42 e 142, da CF/88) - irrelevância da natureza celetista ou estatutária da relação jurídica que serviu de base contributiva para a aposentação pelo RGPS - hipótese dos autos que não se confunde (distinguishing) com aquela versada no precedente de relatoria deste Desembargador e que foi mencionado no voto condutor do Relator - no caso em exame a autora obteve aprovação em novo concurso, não havendo que se falar em cumulação de proventos e remuneração relativos ao mesmo vínculo jurídico-funcional, nem mesmo em vacância automática do cargo em que se deu a aposentação ou em burla à regra do concurso público inexistência de afronta às conclusões extraídas do binding precedent formado a partir do julgamento do RE nº 1.302.501/PR (STF, Tema nº 1.150)



    RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante” (STF, RE nº 724.347/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 26.02.2015) - ausência de prova de violação ao princípio da impessoalidade - negativa de posse que se deu a partir de critérios interpretativos próprios da prática de atos pela Administração - sentença de parcial procedência da demanda mantida. Recursos da autora e da Municipalidade desprovidos”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, §10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente